Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701821-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CAMARA PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0749536-45.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração n. SA04176425 e da penalidade imposta. Informa que foi surpreendido com a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada pela autoridade de trânsito competente, sem que lhe tivesse sido oportunizado a apresentação de defesa prévia no respectivo processo administrativo. Acrescenta que na condição de condutor indicado, não foi notificado para exercer o contraditório, tampouco teve ciência da instauração do processo antes da aplicação da penalidade. Aduz que o pagamento foi efetuado exclusivamente pela proprietária do veículo, sem ciência ou anuência do condutor ora recorrente, que sequer foi notificado da autuação. Informa que com o pagamento da multa com desconto de 40%, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o sistema interpretou automaticamente o pagamento como reconhecimento tácito da infração pelo condutor, o que impediu o agravante, que não participou do referido pagamento, de recorrer da penalidade. Acrescenta que não aderiu ao SNE, tampouco renunciou ao exercício de sua defesa e que há uma restrição do sistema. Alega que apesar da falha sistêmica tentou interpor o recurso administrativo no DETRAN e na Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, mas não obteve resposta conclusiva ou qualquer providência efetiva por parte da Administração, permanecendo, assim, alijado do exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada para determinar a imediata suspensão da penalidade de restrição do direito de dirigir imposta ao agravante. No mérito, a confirmação a tutela antecipada. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. Trata-se de ação anulatória de auto de infração proposta por LEONARDO CAMARA PEREIRA RIBEIRO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. A parte autora, autuada por recusa à submissão ao teste do etilômetro, alega, em síntese, a invalidade da notificação pelo SNE, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a falta de fundamentação do ato administrativo. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do auto de infração n. SA04176425 e da penalidade imposta. Disciplina o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial. De todo modo, à vista perfunctória dos documentos, não se mostram evidentes as irregularidades alegadas pela parte, de modo que deve prevalecer, por ora, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I”. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Embora o agravante alegue que não tenha participado da decisão de pagar a multa, tal alegação não se confirma, já que convive maritalmente com a proprietária do veículo, não sendo crível que a decisão de pagar a multa pelo SNE com 40% de desconto tenha ocorrido sem sua ciência/anuência. Dessa forma, resta claro que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar a veracidade da alegação do agravante de não ter tacitamente renunciado ao direito de apresentar defesa prévia ante ação da proprietária de quitar a multa pelo SNE. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito